Tribunal: TJSP
Processo: 2160067-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160067-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GENIVALDO
MOURA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
2
Voto no 12.685
Habeas Corpus no 2160067-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
Paciente: Genivaldo Moura dos Santos
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito de concessão
de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de
COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas
nos estabelecimentos prisionais. Paciente hipertenso que
recebe assistência médica regular. Relatório médico.
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
benefício do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente - Processo no 1012159-69.2020.8.26.0482.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra em cumprimento de
pena no regime fechado pela prática do delito de homicídio simples.
Sustenta que ele sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento
de seu pedido de concessão de prisão domiciliar diante o elevado risco de
contaminação em razão da pandemia de Covid-19, uma vez que é portador
de hipertensão.
Requer a concessão de prisão albergue-domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/53).
Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento do
writ ou pela denegação da ordem (fls. 60/67).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração, constatou-
se que o paciente cumpre pena a pena total de 28 (vinte e oito) anos de
reclusão porque incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código
Penal (fls. 14/21 da ação originária).
Observa-se que o magistrado de origem negou o pedido de concessão
de prisão albergue-domiciliar, sob a fundamentação de que inúmeras medidas
vêm sendo adotadas nas unidades prisionais para a segurança a preservação
da integridade dos presos e dos servidores (fls. 35/30 autos de origem).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que embora o
paciente seja portador de hipertensão, situação que o colocaria no grupo de
risco, no relatório de saúde acostado aos autos de origem (fls. 27/28),
consta que ele recebe tratamento adequado no estabelecimento prisional,
sendo encaminhado à avaliação médica sempre que necessário. Ainda, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
4
01/06/2020, passou por atendimento e negou queixa em relação à sua
saúde, de sorte que não se constata deficiência na prestação do serviço
médico.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
5
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
6
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Ainda, em ofício emanado do Secretário da Administração
Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que
o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um
profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento.
Somam-se as equipes médicas resultantes de pactuação com 38
(trinta e oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160067-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12685
7
as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser
concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP).
Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local.”
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto - principalmente a
condenação por delito praticado com violência - e a ausência de
comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator